Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726198-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON AZEVEDO ROSSI, CARLOS CESAR JOSE DA SILVA, FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI EMBARGADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e apelo adesivo interposto pelos autores FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI, ANDERSON AZEVEDO ROSSI e CARLOS CESAR JOSE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a presente ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada sob alegação de violação de direito autoral, em razão do uso e difusão pela ré, para fins comerciais, de imagens produzidas pelos autores em atividade jornalística. Provido o recurso de apelação da ré, para julgar improcedente a pretensão inicial, e interposto embargos de declaração, veio aos autos petição onde os autores renunciam ao direito reclamado na presente ação de conhecimento, e as partes escabelem acordo para quitação dos honorários sucumbenciais (ID. 33052989). Intimado para confirmar o ajuste, a ré peticionou nos autos no ID 3360767 onde aquiesce com a homologação do acordo e destaca que ajuste foi firmado por seu patrono constituído nos autos. Assim, as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, pois transigiram pela renúncia quanto ao objeto da ação e compuseram ajuste para quitação dos encargos sucumbenciais, pleiteando por fim a homologação do ajuste, com a extinção da lide com fulcro no art. 487, III, 'b' e 'c', do CPC. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC. Julgo prejudicado os embargos de declaração interposto pelos autos. Custas pela parte autora, conforme fixado no acordo. Com o trânsito em julgado, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator